Tribunal: CARF
Processo: 10280.721164/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. NECESSIDADE DE ABRANGER A CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO DEPÓSITO POR MEIO DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA COM CORRESPONDÊNCIA DE VALORES E DATAS. MOMENTO PROCESSUAL INAUGURAL DA FASE INQUISITÓRIA DA AUTUAÇÃO. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM PROVA HÁBIL E IDÔNEA RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os valorescreditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituiçãofinanceira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idôneae de forma individualizada, com correspondência de datas e valores, a origem dos recursos utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de origem a identificação do depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de procedência dos depósitos.
Seja na fase de autuação, seja na fase de contencioso administrativo fiscal, a comprovação da origem dos depósitos bancários, no contexto do lançamento por presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, deve ser realizada de forma individualizada, com a correspondência de datas e valores, exclusivamente pelo contribuinte, a quem cabe o ônus probatório em razão da presunção legal, devendo se valer de prova hábil e idônea abrangendo obrigatoriamente a comprovação da causa/natureza da operação que dá suporte aos depósitos bancários.
Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de autuação, sendo imprescindível, em qualquer momento processual, a comprovação da natureza da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente. Na fase de autuação, quando comprovada a causa dos depósitos, não se exige, exclusivamente, a prova do recolhimento do tributo, ainda que tributável, devendo a fiscalização proceder conforme legislação própria e não mais caminhar pela disciplina do art. 42 da Lei n.o 9.430 não lançando por presunção legal o imposto não recolhido, enquanto que, na fase de contencioso, com presunção já constituída, caso seja demonstrada a causa da operação, com as provas trazidas com a impugnação, o lançamento só é cancelado se adicionalmente houver a prova do recolhimento, nos casos em que a natureza que se comprovou for de rendimentos tributáveis, sendo essa a prova apta a afastar a presunção legal estabelecida.

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721164/2013-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.162 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALDEMAR JOSE DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO
E
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS REGIMENTAIS E LEGAIS.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência quando, atendidos os
demais pressupostos regimentais e legais, restar demonstrado e comprovado
que, em face de situações fático-jurídicas equivalentes, a legislação tributária
foi aplicada de forma divergente por diferentes colegiados no âmbito da
competência do CARF, objetivando-se afastar o dissídio jurisprudencial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS IDENTIFICADOS E INTIMADO O CONTRIBUINTE.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. NECESSIDADE DE ABRANGER A
CAUSA COMPROVANDO A NATUREZA DO DEPÓSITO POR MEIO DE
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL E IDÔNEA INDIVIDUALIZADA COM
CORRESPONDÊNCIA
DE
VALORES
E
DATAS.
MOMENTO
PROCESSUAL INAUGURAL DA FASE INQUISITÓRIA DA AUTUAÇÃO.
IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE SEM COMPROVAÇÃO DA
CAUSA/NATUREZA DA OPERAÇÃO COM PROVA HÁBIL E IDÔNEA
RELACIONADA AO DEPÓSITO. INSUFICIÊNCIA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção, os
valorescreditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituiçãofinanceira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica,regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idôneae de forma individualizada, com correspondência de datas e valores, a
origem dos recursos utilizados nessas operações, abrangendo no conceito de
origem a identificação do depositante (fonte) e a causa/natureza da operação
como ponto de procedência dos depósitos.
Seja na fase de autuação, seja na fase de contencioso administrativo fiscal, a
comprovação da origem dos depósitos bancários, no contexto do lançamento
por presunção de omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem
não comprovada, deve ser realizada de forma individualizada, com a
correspondência de datas e valores, exclusivamente pelo contribuinte, a quem
cabe o ônus probatório em razão da presunção legal, devendo se valer de prova
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721164/2013-51
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

hábil e idônea abrangendo obrigatoriamente a comprovação da causa/natureza
da operação que dá suporte aos depósitos bancários.
Não basta a identificação do depositante, ainda que na fase de autuação, sendo
imprescindível, em qualquer momento processual, a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente. Na fase
de autuação, quando comprovada a causa dos depósitos, não se exige,
exclusivamente, a prova do recolhimento do tributo, ainda que tributável,
devendo a fiscalização proceder conforme legislação própria e não mais
caminhar pela disciplina do art. 42 da Lei n.o 9.430 não lançando por presunção
legal o imposto não recolhido, enquanto que, na fase de contencioso, com
presunção já constituída, caso seja demonstrada a causa da operação, com as
provas trazidas com a impugnação, o lançamento só é cancelado se
adicionalmente houver a prova do recolhimento, nos casos em que a natureza
que se comprovou for de rendimentos tributáveis, sendo essa a prova apta a
afastar a presunção legal estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Regis Xavier Holanda (Presidente)
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador
(e-fls. 293/315) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o
crédito tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho
fundamentado de admissibilidade (e-fls. 319/327) ― interposto pela Fazenda Nacional,
sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho,
inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de
segunda instância proferida pela 2.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), exarada em sessão de 12/05/2021, no
julgamento do Recurso de Ofício, que negou provimento ao recurso, consubstanciada no
Acórdão CARF n.o 2402-009.912 (e-fls. 284/291), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da
matéria (i) “Depósitos bancários de origem não comprovada – Origem dos depósitos –
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

Comprovação – Meio de prova”, cuja ementa do recorrido no que se relaciona ao tema em
destaque e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o contribuinte, após
regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar mediante documentação hábil e
idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei no 9.784/99.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA
FASE DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DOS DEPOSITANTES
PELA FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CAUSA
DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES. NÃO
APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.430/1996.
Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberá a fiscalização aprofundar a
investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, na forma do art.
42, § 2o, da Lei no 9.430, de 1996. Não se pode, simplesmente, ancorar-se na presunção
do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, obrigando o contribuinte a comprovar a causa da
operação, e se esta foi tributada. Conhecendo a origem dos depósitos, inviável a
manutenção da presunção de rendimentos com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996. (grifo adicionado ao essencial da ementa na parte objeto do recurso)

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de ofício e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar-
lhe provimento.

Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente
indicou como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
consubstanciada no Acórdão CARF n.o 9202-005.243, Processo n.o 10925.003134/2008-70
(ementa transcrita na integra e-fls. 297/298), cujo aresto do precedente contém a seguinte
ementa no essencial:
EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Quando da constatação de depósitos bancários cuja origem reste não comprovada pelo
sujeito passivo, de se aplicar o comando constante do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
presumida, assim a omissão de rendimentos.
Também, indicou-se como paradigma outra decisão da 2.a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF, consubstanciada no Acórdão n.o 9202-003.738,
Processo n.o 19515.001351/2002-36 (ementa transcrita na integra e-fls. 298/299), cujo aresto
do precedente contém a seguinte ementa no essencial:

Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM.
Caracterizam-se como renda os créditos em conta bancária cuja origem não é
comprovada pelo titular. A mera indicação de que haveria débitos relativos a
pagamentos de pessoa jurídica não logra comprovar a origem de depósitos bancários.
Recurso Especial do Procurador conhecido e provido.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do
contribuinte (e-fls. 180/184), após notificado em 22/04/2013, insurgindo-se contra lançamento de
ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 166/169), o qual constituiu crédito
tributário compreendendo imposto de renda da pessoa física. O lançamento é decorrente de
reportada infração por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada.
Consta como ponto incontroverso nos autos que se apresentaram notas fiscais e
planilha para indicação de origem, na fase inquisitória do procedimento fiscal (na fase de
autuação), que não foram acolhidas pela fiscalização como comprovação das origens. A recusa
foi motivada pela autoridade fiscal com argumentos no sentido de que se apresentaram várias
cópias de notas fiscais com datas que não correspondiam com as datas dos depósitos e a planilha
faria as indicações. O contribuinte alegava negociações decorrentes de operações que realizava,
porém a fiscalização, sem negar num primeiro momento as operações, entendeu que precisavam
ser esclarecidas, inclusive com apresentação de contratos, especialmente em razão da
divergência das datas.
Após procedimento para esclarecimentos, com concessão de prazo, não foi
atendida a intimação fiscal conforme relato: “entregamos ao procurador do contribuinte Termo
de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal, solicitando maiores esclarecimentos a
respeito da planilha entregue em relação aos valores indicados, em virtude de não haver,
correspondência em data e valor em relação aos constantes dos extratos bancários, como
também não houve até a presente data a apresentação dos contratos existentes com as empresas
nas quais o contribuinte havia realizado negociação, solicitados em termo anterior. Não houve
até a presente data qualquer resposta do contribuinte”.
Consta, ainda: “No que diz respeito as intermediações o contribuinte não
apresentou qualquer documento que se refira a relação de intermediação até a presente data.”
Entendeu a fiscalização que: “não houve por parte do contribuinte a
comprovação através de documentos (contratos com as empresas), referente a informação
prestada de que houve negociação de uma parte com a intermediação e outra parte com a
atividade de compra e venda de pimenta do reino para firmas exportadoras e/ou equiparadas.”
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 16-82.094 – 11a Turma da DRJ/SPO (e-fls.
263/273), decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, julgar procedente em parte pedido
deduzido na impugnação exonerando de imposto R$ 2.352.066,61 e de multa R$ 1.764.049,95.
Houve o Recurso de Ofício declarado na própria decisão em atenção a Portaria MF n.o 63, de 09
de fevereiro de 2017, considerando que a decisão exonerou o sujeito passivo do pagamento de
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e
quinhentos mil reais).
A DRJ, pela prova dos autos (planilha, notas fiscais e descrição no extrato),
somada com as razões advindas da impugnação, considerou indicadas na fase de fiscalização as
origens e, portanto, comprovadas, no que foi afastado o lançamento. No ponto, houve o recurso
de ofício. A DRJ entendeu que parte do lançamento continha vício de procedimento, pois não
deveria ser aplicado o caput, mas o § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430. Não deveria ser aplicado o
lançamento por presunção, mas o lançamento de acordo com a real natureza da operação
ocorrida, haja vista que elementos e esclarecimentos postos dariam suporte para que a
fiscalização tivesse condições de partir para a real análise do fato gerador.
Entendeu a DRJ que, na fase de fiscalização, havendo elementos para comprovar
as origens informadas pelo contribuinte, tendo sido apresentado para a fiscalização elementos
que lhe dão aptidão para prosseguir com as investigações fiscais, a partir de informações
prestadas em relação as origens dos recursos, mesmo sem correspondência de datas e valores, o
lançamento por depósitos bancários de origem não comprovada (o lançamento por presunção)
deve ser cancelado por vício de procedimento. A fiscalização deveria prosseguir com as
verificações e lançar corretamente conforme natureza da operação efetivamente ocorrida.
Entendeu a DRJ não haver necessidade de “sequer informar a causa da operação,
pois, identificado o depositante, cabe a fiscalização efetuar as investigações necessárias” para
aferir se houve ou não pagamento do tributo e, caso não, realizar o correto lançamento na forma
da operação efetivamente ocorrida.
Externou a DRJ que apenas na hipótese de o contribuinte não fazer prova alguma
da origem na fase de fiscalização/autuação é que o lançamento por presunção do art. 42 da Lei no
9.430/96 se mantém e aí, quando da impugnação ou do recurso voluntário (na fase de
contencioso), se partiria para a análise da causa e, consequentemente, se aprofundaria sobre ser
caso de tributação ou não, ser caso de isenção, não incidência ou se já houve pagamento de
tributo. Na fase de contencioso só seria elidida a presunção se o contribuinte comprovasse que os
valores não deveriam ser ordinariamente tributados, demonstrando a causa e a tributação já
realizada ou a não sujeição à tributação. Na fase de autuação não seria preciso demostrar a causa,
mas apenas a origem. No entender da DRJ, na fase de contencioso, a autoridade julgadora ou
colegiado julgador não poderiam efetuar a reclassificação dos rendimentos ou proceder com o
correto lançamento, na forma do § 2o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
A DRJ argumenta que tão somente quando transposta a fase da autuação, sem
verdadeira comprovação da origem dos depósitos bancários, é que o contribuinte deve sofrer o
ônus da presunção legal, a qual somente poderá ser afastada se o contribuinte comprovar que os
depósitos bancários têm origem em eventos fora do campo da tributação do imposto de renda ou
que já foram tributados.
No caso vertente, a DRJ indica que, a despeito das divergências de datas e de
pequenas diferenças de valores, havia elementos para a fiscalização partir para uma averiguação
mais ampla e investigar e compreender a causa dos depósitos, de modo que as origens, na fase da
autuação, teriam sido demonstradas, sem que a autoridade autuante arrostasse a origem indicada.
A DRJ parte da premissa que, já na fase de fiscalização, a origem esteve indicada,
sendo a interpretação do autuante equivocada ao proceder com o lançamento por presunção de
omissão de rendimentos, por isso cancelou o lançamento no particular.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

Após interposição do Recurso de Ofício declarado pela DRJ, que foi conhecido
pelo CARF considerando seu limite de alçada por ocasião do julgamento em segunda instância
(julgamento no CARF em 12/05/2021, vigente a Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, objeto do recurso
especial de divergência ora em análise e anteriormente relatado.

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência
da 4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada com os paradigmas preteritamente citados, assim estando indicada a
matéria para rediscussão e os precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, ter sido demonstrado o dissídio
jurisprudencial entre julgados (e-fls. 319/327).
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido no sentida de restabelecer o lançamento, visto que
o Recurso de Ofício deveria ter sido dado provimento para reforma a decisão da DRJ.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas já informados
alhures, o recorrente pretende rediscutir a matéria “Depósitos bancários de origem não
comprovada – Origem dos depósitos – Comprovação – Meio de prova”.
O recorrente, em apertadíssima síntese, sustenta que há equívoco na interpretação
da legislação tributária. Sustenta que os acórdãos paradigmas cuidam de lançamento alicerçado
na presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430 e que os contribuintes autuados alegavam
que os recursos que transitaram pelas contas na verdade pertenceriam a terceiros, o que aponta
equivalência com o acórdão recorrido. Diz que o acórdão recorrido encampou a mesma
conclusão da decisão de primeira instância no sentido de que a planilha indicativa juntamente
com as notas fiscais, mesmo com divergências em valores e datas nestas, seriam suficientes para
comprovar a origem dos recursos, sem ser preciso demonstrar a causa dos depósitos através dos
contratos solicitados pela fiscalização e não apresentados.
Advoga que os acórdãos paradigmas, diversamente do aresto recorrido,
consagraram a tese de que a comprovação capaz de elidir a aplicação da presunção deve ser feita
de forma individualizada, com coincidência de datas e valores e através de documentação hábil e
idônea que comprove não só a procedência, mas a origem dos recursos, aqui abrangida sua
natureza (causa), verificando se são rendimentos já tributados, tributáveis ou isentos.
Assevera que os acórdãos paradigmas, interpretando o caput do art. 42 e
parágrafos, manifestam entendimento que a origem do crédito bancário a ser comprovada não se
resume à mera identificação do depositante, com a simples alegação de que os recursos
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

pertenceriam a terceiros e concluem que a prova deve ser hábil e idônea, individualizada, com
comprovação e correlação depósito a depósito, com coincidência de datas e valores.

Das contrarrazões
Não houve contrarrazões do contribuinte, apesar de intimado (e-fls. 335/336).

Encaminhamento para julgamento
Com o encerramento do mandato da Eminente Conselheira relatora originária os
autos foram redistribuídos.
Em seguida, os autos foram sorteados e seguem com este novo relator para o
julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade para conhecer ou não do recurso no que foi previamente admitido e, se superado
este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional, para reforma do
Acórdão CARF n.o 2402-009.912, tem por finalidade hodierna rediscutir a matéria seguinte
com os seus respectivos paradigmas:

(i) Matéria: “Depósitos bancários de origem não comprovada –
Origem dos depósitos – Comprovação – Meio de prova”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-005.243
(i) Paradigma (2): Acórdão 9202-003.738

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto. O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei
ordinária, por recepção constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o]
julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o
regimento interno. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).” Dito isso, passo para a
específica análise a partir da regulamentação constante no RICARF.
O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente previamente
admitidos, ao meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora exerço e submeto ao
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de
recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, como indicado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara,
que adoto em plenitude como integrativo (§ 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, com
aplicação subsidiaria na forma do art. 69), tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na
forma exigida no § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo
Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual. Outrossim, observo
o atendimento dos demais requisitos regimentais.
Especificamente em relação a divergência jurisprudencial, o dissenso foi
satisfatoriamente indicado, conforme, inclusive, bem destacado no despacho de admissibilidade
da Presidência da Câmara.
Os casos fáticos estão no âmbito de fiscalização por depósitos bancários
identificados em extratos no qual se intimou, na fase de fiscalização, o sujeito passivo para
comprovar a origem, abrangendo a natureza (causa) das operações.
O acórdão recorrido (e-fls. 284/291), em síntese, conclui que se comprova a
origem quando é possível identificar os depositantes, ainda que não ocorra plena coincidência
entre datas e valores e, uma vez comprovada a origem, não caberia o lançamento com presunção
legal do art. 42 da Lei n.o 9.430. A indicação da origem é extraída de planilha, de notas fiscais
com divergências de datas e, por vezes, divergência de pequenos valores e discriminativo do
próprio extrato que aponta como depositante empresas que se vinculam com as notas fiscais
apresentadas. Intimado para apresentar contratos de relação com as empresas (terceiros) o
contribuinte não exibiu e nem se manifestou.
Deveras, no lançamento a autoridade fiscal, sem negar a identificação dos
depositantes, chega a intimar o contribuinte para apresentar os contratos relacionados com os
depósitos, já que apresentado uma mera planilha até então com as notas fiscais não coincidentes
em datas e, por vezes, valores, objetivando-se a comprovação da origem e natureza (causa). No
entanto, o sujeito passivo não se manifesta, nem apresenta documentos. Ainda assim, a decisão
recorrida entende que a identificação dos depositantes, por si só, como se deu na fase de
autuação, é suficiente para afastar o lançamento por presunção.
Para o acórdão recorrido, sendo possível conhecer a origem (fonte) dos depósitos,
na fase de autuação, pela identificação do depositante, resta comprovada a origem e, assim, seria
inviável o lançamento por presunção com fulcro no caput do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
Caberia a autoridade fiscal aprofundar as investigações e não se utilizar da presunção legal. Se
lançamento houvesse, então deveria ser na forma do § 2.o do art. 42, que dispõe: “Os valores
cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo
dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos”.
Em contraposição a referida tese, o primeiro acórdão paradigma, após transcrever
todo o art. 42 da Lei n.o 9.430, inclusive o caput e o § 2.o, sustenta entendimento diferente
quando enuncia que: “Quanto à aplicação do referido dispositivo, adoto posicionamento
bastante restritivo no que diz respeito à comprovação capaz de elidir a aplicação da presunção,
que, para tal fim, deve ser feita de forma individualizada, com correspondência de datas e
valores e através de documentação hábil e idônea que comprove não só a procedência, mas a
origem dos recursos, aqui abrangida sua natureza.”
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

Também mantém divergência quando, mesmo entendendo possível, por hipótese e
situação probatória específica (flexibilizando o entendimento anterior), se aceitar uma
correspondência (e não coincidência de datas e valores), exige esclarecimento do contribuinte
conjugado com prova hábil e idônea comprobatória da origem, abrangendo sua natureza (causa),
a fim de entender se é rendimento tributável ou não. Esse posicionamento se aplica na própria
fase de fiscalização. O acórdão paradigma entendeu, ainda, que não cabe a fiscalização
aprofundar investigações, se não é demonstrada a natureza (causa) das operações. A situação
fática apresenta equivalência a partir do momento em que se falava em operações com terceiros
que se discutia a necessidade de comprovar a causa, a fim de entender se tributáveis ou não.
Veja-se que o acórdão recorrido, mantendo a decisão da DRJ, não exigiu
esclarecimento do contribuinte conjugado com prova hábil e idônea comprobatória da origem e
com esclarecimento da natureza (causa) do depósito. No caso concreto o contribuinte não
apresentou os contratos com as empresas, referente a informação prestada quanto a existência
das operações, que no caso seriam no sentido de que houve negociação de uma parte com a
intermediação e outra parte com a atividade de compra e venda de pimenta do reino para firmas
exportadoras e/ou equiparadas. Apenas planilha unilateral e notas fiscais, com divergências de
datas, foram apresentadas e isso foi suficiente no entender do acórdão recorrido para afastar o
lançamento por presunção, enquanto no acórdão paradigma se percebe que não seria acolhido.
Quanto ao segundo acórdão paradigma, observa-se que a discussão nele gravita
sobre a correção, ou não, do lançamento, por presunção de depósitos bancários, a partir da
indagação de ser, ou não, dever da fiscalização aprofundar as investigações quando a origem de
recursos for indicada, na fase de autuação, como decorrente de atividade empresarial da qual o
contribuinte é parte relacionada. A conclusão foi que mera indicação ou informação prestada, na
fase de autuação, não comprova origem, sem os devidos esclarecimentos quanto a causa, e não é
dever da fiscalização aprofundar verificações ou deixar de lançar por presunção legal. É
entendido ser ônus do contribuinte comprovar efetivamente a origem dos recursos, com sua
causa, entendendo se os depósitos por sua natureza (causa) são tributáveis ou não, não sendo
possível mera indicação. A situação fática apontava indicação de origem com utilização de
planilha e de notas fiscais, que tratavam de operações comerciais, o que demonstra equivalência
com o caso destes autos.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial,
passo a específica apreciação.
- “Depósitos bancários de origem não comprovada – Origem dos depósitos –
Comprovação – Meio de prova”
O recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na interpretação da legislação
tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos precedentes invocados. Pode-se
sintetizar que o primeiro precedente exige para afastar o lançamento por presunção que se
comprove a origem (fonte) com a individualização com coincidência (ou ao menos
correspondência) de datas e valores, isso suportado pela apresentação de prova hábil e idônea,
inclusive que demonstre a natureza (causa) dos depósitos (se tributáveis ou não). O segundo
precedente, adicionalmente, não aceita mera indicação de origem, ainda que na fase de autuação,
exigindo efetiva comprovação. Para os paradigmas não caberia, por óbvio, aprofundamento das
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

investigações pela fiscalização ainda que havendo indícios em relação a fonte dos pagamentos
(origem), quando não há comprovação da causa (natureza) dos depósitos.
A decisão recorrida, no particular tema, entende que, se é possível identificar o
depositante (fonte), o lançamento não pode ser realizado por presunção legal, não sendo
necessário o contribuinte comprovar a natureza dos depósitos (a causa), pois caberia a
fiscalização aprofundar as investigações e lançar, se fosse a hipótese, conforme a específica
natureza da operação após exaurimento do trabalho investigativo.
Para o acórdão recorrido não seria caso de aplicação do caput do art. 42 da Lei n.o
9.430. A fiscalização teria que realizar procedimentos fiscais em torno da fonte (origem) para
proceder com um correto lançamento, inclusive pela verdade material. O acórdão recorrido não
exige prova hábil e idônea quanto a origem, tendo aceitado notas fiscais com divergência de
datas e, por vezes, de valores e, igualmente, mera planilha indicativa dos depositantes
correlacionada, sem os contratos requisitados acerca da prova e do entendimento da operação
(não exibidos após intimação e reintimação) que seriam elemento para comprovar a natureza
(causa) dos depósitos, de modo que não exigiu a demonstração da causa como requisito da
comprovação de origem.
Pois bem. Entendo que assiste razão ao recorrente.
Ora, a disciplina do art. 42 da Lei n.o 9.430, com seu caput e parágrafos, prescreve
que os valores devem ser analisados individualizadamente (§ 3.o) – o que impõe, em regra, ao
menos a correspondência de datas e valores (não necessariamente a coincidência) –, mediante
documentação hábil e idônea que comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações
(caput). Prescreve, outrossim, que os valores cuja origem houver sido comprovada, que não
houverem sido computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas (§ 2.o), o que impõe, ao meu aviso,
por ocasião da comprovação de origem, ter sido demonstrada a natureza (causa) do depósito.
Aliás, o termo origem, desde o caput, deve ser entendido normativamente como
abrangendo a identificação do depositante (fonte) e a causa/natureza da operação como ponto de
procedência (origem) dos depósitos.
Vale dizer, entendo que a tese jurisprudencial correta é a extraída dos paradigmas,
sendo necessário para que se entenda comprovada a origem que tenha sido comprovada a
natureza (causa) dos depósitos, não sendo possível mera identificação de depositantes, por si só e
por si mesmo. A comprovação deve ser individualizada, com correspondência de datas e valores,
suportada por prova hábil e idônea, sendo o ônus do contribuinte (e não da fiscalização),
considerando uma disciplina legal de presunção. Meros indícios ou a indicação ou identificação
da fonte de onde se origina o depósito, por si só, não é elemento suficiente para ter comprovada a
origem para os fins normativos exigidos, considerando que a comprovação deve abranger, repita-
se, a prova da causa (natureza) do depósito para se aprofundar, num segundo momento (quando
provada a causa), se são rendimentos tributáveis e se foram tributados.
No caso dos autos consta do reporte fático, sem que ocorra qualquer revolvimento
de fato, informação relatando que o contribuinte, na fase de fiscalização, apresentou planilha e
notas fiscais, com divergências de datas e de pequenos valores, com o objetivo de comprovar as
origens dos depósitos. Também, consta que intimado a apresentar contratos que demonstrassem
a natureza (causa) dos depósitos o contribuinte não se manifestou, nem apresentou os
documentos. Ainda assim, a decisão recorrida decidiu por bem compreender que as notas fiscais
e a planilha apresentada compõem a identificação dos depositantes e, sendo assim, não caberia a
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

aplicação do lançamento por presunção legal de omissão. O entendimento é equivocado, pois é
necessário, dentro da lógica de comprovação da origem, comprovar também a causa (natureza)
do depósito, a sua procedência (origem causal), por isso toda a jurisprudência entende pela
necessidade de apresentação de prova hábil e idônea e da individualização com correspondência
de datas e valores.
Veja-se, inclusive, que quando o Supremo Tribunal Federal entendeu
constitucional disposições da Lei Complementar (LC) n.o 105, de 2001, que trata do sigilo
bancário, acabou por validar o envio de informações periódicas, pelas instituições financeiras,
para a administração tributária da União, acerca das operações financeiras efetuadas pelos
usuários dos serviços bancários, todavia – importante destacar –, a própria lei disciplina que as
informações transferidas se restringem a informes relacionados com a identificação dos titulares
das operações e os montantes globais mensalmente movimentados, sendo dado limitado
meramente escritural (um dado numérico, contábil), tendo sido vedado pela lei a inserção de
qualquer elemento que permita identificar a origem ou natureza dos gastos a partir da
movimentação bancária (art. 5.o, § 2.o, da LC n.o 105). A troca de informações é quanto ao
volume movimentado (dados numéricos), sem análise qualitativa, sendo possível, no mais,
apenas constar a identificação do descritivo da operação, que pode revelar a identificação do
depositante (fonte). Deste modo, a identificação dos depositantes (fonte) pode até constar no
resumo do extrato bancário, se houver essa identificação, mas a origem no sentido da causa da
operação não é informada, mantendo-se a incolumidade da intimidade e da vida privada, daí o
STF ter validado a norma, ademais, caso seja objeto de fiscalização, ocasião em que a autoridade
fiscal pode requisitar informações concretas para esclarecimento da origem/causa da
movimentação financeira (depósitos), manter-se-á o assunto (agora) sob sigilo fiscal.
A decisão recorrida não poderia ter caminhado com o seu entendimento. A
legislação autoriza o lançamento por presunção legal quando não se demonstrar a natureza
(causa) da operação, com prova hábil e idônea, bem como quando há divergência de datas ou de
valores nas supostas origens, vez que elas precisam ser comprovadas individualizadamente.
Outrossim, a mera indicação de origem de fonte na fase de fiscalização, por si só, não é motivo
para afastar o lançamento por presunção, exige-se prova pelo contribuinte que inclua, inclusive,
a comprovação da causa (natureza) do depósito, de onde procede e, portanto, de onde se origina.
Por conseguinte, a chamada comprovação da origem, para os fins do art. 42 da Lei
n.o 9.430, implica a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa
identificar a fonte e a causa. Em detalhamento, é preciso demonstrar a fonte do crédito, o valor, a
data e a que título os créditos foram efetuados na conta-corrente ou de investimento, isto é,
comprovar qual a natureza (causa) da operação.
Demais disto, o inciso I do § 3.o do art. 42 do mesmo diploma legal dispõe que,
para efeito de determinação de rendimentos omitidos, os créditos devem ser analisados
separadamente, vale dizer, cada um deve ter sua origem comprovada de forma individual, com
apresentação de documentos que demonstrem a sua origem, com indicação de datas e valores
correspondentes.
O ônus da prova, como amplamente comentado, recai sobre o contribuinte, que
deve apresentar as provas efetivas, hábeis e idôneas. Exige-se, especialmente, a correspondência
em datas e valores, com o relacionamento individualizado depósito a depósito.
Da mesma forma que os créditos são individualizados pela autoridade fiscal nas
intimações, e referenciados nos documentos de suporte fiscal, cabe ao contribuinte fazer a devida
vinculação, igualmente individualizada por depósito e com a documentação, hábil e idônea,
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

pertinente a cada um deles, com correspondência de datas e valores, conforme destaca as
intimações fiscais que regem esse procedimento, ademais demonstrando a causa com explicação
documental da natureza da operação.
Ressalte-se que, diferentemente da Lei n.o 8.021/90, que considerava como
rendimento o depósito sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de
riqueza, a Lei n.o 9.430/96 exige apenas que os depósitos deixem de ser comprovados por meio
de documentos hábeis e idôneos para que estes sejam considerados hipótese de incidência
tributária, independentemente da existência de acréscimo patrimonial. Dessarte, não cabe buscar
investigar se existiu acréscimo patrimonial.
A comprovação da origem (incluindo fonte e causa/natureza) dos recursos é
obrigação exclusiva do contribuinte, como já consignado alhures, mormente se a movimentação
financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como é o caso nos
procedimentos por depósito bancário de origem não comprovada.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, com a exigência de
demonstração da causa (da natureza) do depósito, configurado está o fato gerador do Imposto de
Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos. O assunto já foi objeto de
entendimento majoritário deste Colegiado em outra composição conforme ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza da
operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF n.o 9202-006.829, de 19 de abril de 2018 – 2a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais)
Importante anotar, outrossim, que, uma vez transposta a fase do lançamento fiscal
(a da autuação/fiscalização), a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, somente é elidida
com a comprovação do pagamento do tributo, se a natureza do depósito (a causa) é de operação
tributável. Pode, ainda, ser elidida se a causa apontar para rendimento isento ou não tributável. A
demonstração da causa, que é requisito de comprovação da origem, deve sempre ser clara e
precisa, de forma individualizada.
Ora, a caracterização do fato imponível não se dá pela mera constatação de um
depósito bancário, mas, sim, pela presunção de omissão de rendimentos, a partir de um
específico procedimento regido em lei. Existe, no específico procedimento, uma correlação
lógica entre o fato conhecido (ser detentor de um depósito bancário sem origem e natureza
plenamente esclarecidos/identificados) e o fato desconhecido (auferir rendimentos ou ter
rendimentos não declarados em razão de movimentação bancária incompatível com os
rendimentos declarados). Essa correlação autoriza o estabelecimento da presunção de que existe
rendimento omitido.
Por isso, após a fase de fiscalização, não cabe unicamente demonstrar a origem
com a causa da operação, mas, também, deve-se comprovar que os rendimentos foram tributados
ou não são tributáveis.
É que o § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, em sintonia com o caput, impõe,
por corolário lógico, que, durante a fase inquisitória inaugural do procedimento, o contribuinte
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados para os
depósitos efetuados em conta corrente ou de investimento de sua titularidade, com a
demonstração da causa da operação, sendo que (i) não o fazendo aplica-se a presunção legal
(caput) e (ii) se o fizer aplica-se a norma específica de tributação (§ 2.o) a depender da natureza
de tais rendimentos (se tributáveis ou não tributáveis) e da situação quanto ao recolhimento do
tributo quando a sua causa (natureza) apontar para valores tributáveis. Assim, a fiscalização tem
amplos poderes para o exercício do seu mister em atividade privativa e obrigatória.
Superado o procedimento inaugural da fase inquisitória, não comprovada a
origem e a causa naquela etapa, a intelecção do caput e do § 2.o do art. 42 da Lei n.o 9.430, de
1996, impõe que o contribuinte, sob pena do nemo auditur propriam turpitudinem allegans1,
demonstre não só a origem e a causa (pendentes da comprovação inaugural), como também
prove que que foi tributado ou que não é tributável ou que é isento.
A mera comprovação da origem e da causa, após a fiscalização, já por ocasião da
fase litigiosa do procedimento, por si só, não é apta a cancelar o lançamento. Faz-se necessário
demonstrar que o valor do tributo, se a natureza da operação é tributável, já foi recolhido tendo
sido submetido à norma de tributação específica, prevista na legislação vigente à época em que
auferido ou recebido o rendimento, sob pena de se manter o lançamento, caso não tenha sido
submetido a legislação tributária regente.
A única diferença entre a “fase litigiosa do procedimento” para a “fase inicial do
procedimento” (inquisitória, inaugural, de autuação, de lançamento) é que nesta última o
contribuinte, a despeito de ter também que comprovar a causa (natureza) da operação como
requisito de demonstração da origem, não precisará comprovar o recolhimento do tributo para se
afastar do lançamento por presunção, ainda que se trate de operação tributável.
Caberá à autoridade fiscal, quando a natureza aponte para natureza tributável,
passar a investigar o contribuinte pelas normas próprias da efetiva operação com natureza e
origem comprovada, não podendo lançar por presunção se passa a conhecer a causa/natureza da
operação.
Na fase contenciosa, para afastar a presunção, será preciso a prova do
recolhimento do tributo, quando tributável o rendimento, uma vez que a autoridade julgadora não
pode reclassificar os rendimentos e o contribuinte não pode se valer de sua inércia em não
demonstrar a causa do depósito (na fase de fiscalização) para pretender (na fase litigiosa) afastar
o lançamento por presunção lavrado.
A presunção de omissão na fase litigiosa só se afasta com a prova do recolhimento
quando tributável a causa, pois, neste horizonte, se admite a prova em contrário de que não
houve a omissão de rendimentos por força do recolhimento.
Sendo assim, com razão o recorrente para se restabelecer o lançamento no que foi
afastado pela decisão recorrida.
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional das alegadas divergências jurisprudenciais, motivado
pelas normas da legislação tributária aplicáveis à espécie, conforme debate relatado, analisado e
por mais o que dos autos constam, em suma, conheço do recurso especial de divergência para os
paradigmas admitidos e, no mérito, dou-lhe provimento para restabelecer o lançamento no que

1 Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-011.162 - CSRF/2a Turma
Processo no 10280.721164/2013-51

foi afastado pela decisão recorrida ao manter a decisão da DRJ, não me parecendo existir outras
discussões. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 353
DF CARF MF
Original